Tribunal: TJBA
Processo: 8075483-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075483-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SEIPPEL CARDIM SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da cobrança integral da taxa de administração em contrato de consórcio e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de administração do consórcio deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo abusividade na retenção integral pactuada, sendo inviável a sua limitação ou cobrança proporcional ao tempo de permanência, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência legal, incidindo sobre o valor da condenação quando este for líquido e mensurável (como no caso de restituição de valores pagos), relegando a utilização do valor da causa a critério subsidiário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a retenção integral da taxa de administração em contrato de consórcio, não sendo obrigatória sua cobrança proporcional ao tempo de permanência no grupo. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação quando este for mensurável, sendo o valor da causa critério subsidiário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº

8075483-13.2022.805.0001
, em que figura, como agravante,
ALEX SEIPPEL CARDIM SANTOS
, e, como agravada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.